Tribunal: TJDFT
Processo: 0749423-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual almejava a agravante sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), com aplicação das provas e, em caso de aprovação, emissão do certificado.
2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade.
3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, da análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando a aluna, ora requerente, sequer completou o segundo ano dos três legalmente previstos.
4. Recurso conhecido e desprovido.